Tribunal: TJDFT
Processo: 0703012-23.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703012-23.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Tendo em vista o disposto no documento de Id. 59159774, notadamente a suscitada prejudicialidade ao processo de mediação, suspendo o trâmite dos autos até o trânsito em julgado da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 0744754-14.2023.8.07.0000. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora